Tribunal: TCU
Processo: 007.357/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.357/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Magalhaes Barbosa (XXX.632.756-XX); Danielly Lopes Silva (XXX.732.336-XX); Debora Almeida Mafaldo Leao (XXX.391.986-XX); Divina Eterna Venancia (XXX.295.771-XX); Eder Carlos dos Santos (XXX.683.806-XX); Livia Maria Cardoso Franca (XXX.045.846-XX); Osvaldo Joana da Cruz Carmo (XXX.578.916-XX); Rafael Thomaz Murad Souza Lima (XXX.501.276-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.